Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSÁRIA.

1. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos - e positivos e negativos.

2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a resolução do pedido com base no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

3. O fato de a parte exequente não ter promovido o recolhimento das custas processuais intermediárias com vistas à citação da parte executada configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

4. A resolução do processo, sem análise do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.